Tribunal: TJPA
Processo: 0005745-12.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005745-12.2020.8.14.0028

APELANTE: EDUARDO DIAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PEDIDO ALTERNATIVO DE DISPENSA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304 do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação da imputação para o crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do CP; (ii) alternativamente, a dispensa da pena de multa, por alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da imputação do art. 304 para o art. 297, ambos do CP; (ii) saber se é juridicamente possível a dispensa da pena de multa com fundamento na hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, por meio de laudo pericial e depoimentos dos policiais civis que abordaram o apelante, todos prestados em juízo e em harmonia com as demais provas dos autos. O próprio réu confessou ter utilizado documento falso por dois meses, por estar foragido, tendo ele mesmo confeccionado o documento.
4. O tipo penal do art. 304 do CP aplica-se à conduta de quem faz uso de documento materialmente falso, sendo desnecessária a imputação concomitante ao art. 297 do CP, que cuida da falsificação em si. A tentativa de redirecionar a tipificação revela mero inconformismo.
5. Quanto à pena de multa, sua aplicação decorre de cominação legal expressa e integra o preceito secundário do tipo penal. A legislação penal não prevê sua dispensa com fundamento na condição econômica do réu, sendo irrelevante eventual hipossuficiência para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297, 304.

Jurisprudência relevante citada:
não há

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eduardo Dias Silva,
inconformado com a r. sentença (Num. 23818229), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 304, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela desclassificação do crime disposto no artigo 304, do CP, para o tipificado no artigo 297, do mesmo Código. Alternativamente, a dispensa da pena de multa aplicada em 10 (dez) dias multa, face a hipossuficiência do apelante (Num. 23818239).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 23818241).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 26074122).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Narra a denúncia (Num. 23818179), em síntese, que no dia 24/07/2020, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de São Luis – MA, os policiais abordaram o apelante, que se apresentou como Fabiano Belizaro de Moraes, inclusive encontrado em sua posse um documento de identificação com esse nome, porém os policiais já sabiam sua qualificação verdadeira, motivo pelo qual foi realizada sua prisão em flagrante delito, por uso de documento falso.

A materialidade do delito restou demonstrada pelas próprias peças de instrução, em especial pelo laudo n°. 2021.03.000004-DOC, que comprova a falsificação do documento (Num. 23818181 - Pág. 6/7).

A autoria é também incontestável, estando devidamente calcada também no auto de prisão em flagrante do réu em poder do documento falsificado, bem como nos testemunhos dos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante, prestados em juízo, seguros e imparciais, confirmando os elementos da denúncia, conforme se vê na síntese de sua narrativa constante na r. sentença (Num. 23818229)

A testemunha MATHEUS BRUSCHI OMIZZOLO, DPC, afirmou em juízo de que recebeu a informação da polícia civil do município de Castanhal, de que havia um foragido escondendo-se em Marabá, nas proximidades do bairro Morada Nova, motivo pelo qual se deslocou até a rotatória do bairro. Em determinado momento, notaram movimentação suspeita em um Posto de Combustível que estava em reforma. Informa que ao se aproximar, identificou o suspeito que, ao ser abordado, apresentou um RG falso, razão pela qual foi preso em flagrante pelo uso de documento falso.

A testemunha WALLAF SAMMK CORREA FEITOSA, policial civil, afirmou em juízo que no dia dos fatos, a equipe policial recebeu a informação da polícia civil do município de Castanhal, de que havia um foragido de prenome Eduardo, motivo pelo qual saíram em diligência. Em determinado momento, localizaram o denunciado saindo, tendo se apresentado sob o nome de Fabiano e exibido documento de identidade falso, razão pela qual foi preso em flagrante pelo uso de documento falso.

A testemunha VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA, policial civil, afirmou em juízo que estava em campana, devido a informação de um foragido que estava em Marabá. Em determinado momento, o acusado saiu do interior de um imóvel, momento em que foi abordado e se apresentou sob o nome de Fabiano e forneceu um RG falso.

Constata-se que o apelante era foragido da justiça de São Luis, pela condenação de um crime de latrocínio e ao tomar conhecimento que ele estava em Marabá, os policiais efetuaram a prisão, objetivando cumprir o mandado de prisão, porém o apelante se apresentou com outro nome, sendo encontrado ainda, um documento com sua foto, porém o nome de outra pessoa, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

Por sua vez, o apelante Eduardo Dias Silva, embora tenha declarado que não apresentou o documento para os policiais e que eles que acharam em sua residência, confirmou que usou o documento falso por dois meses, em razão de naquela oportunidade estar como foragido, ocasião em que o documento estava mesmo com ele e que foi ele próprio que confeccionou (Num. 23818197).

Assim, devidamente demonstrada a verdade real, que no caso consiste na autoria do apelante no crime de uso de documento falso, restando comprovado todos os seus elementos do artigo 304, do CP, de modo que a argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo, não havendo que se falar em desclassificação para o artigo 297, do Código Penal.

Alternativamente a defesa requer a dispensa do pagamento da pena de multa, eis que o apelante em epígrafe não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão,
data venia
.

Sem delongas, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, a qual restou aplicada no mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias multa, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado.

Por essa razão, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 08/10/2025